Tribunal: STF
Processo: RE 87061
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-17
Data de publicação: 1979-05-17

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. DEBITOS TRABALHISTAS. DECRETO-LEI 75/66, ART. 1.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. O ART. 1 DO DECRETO-LEI
75/66 PRESCREVE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE SOBRE AS QUANTIAS
DEVIDAS PELAS EMPRESAS AOS EMPREGADOS, E NÃO SOBRE OS DEBITOS DESTES
PARA COM AQUELAS. IMPOSSIBILIDADE DESTES DE EXAME DA
INCONSTITUCIONALIDADE DESSE PRECEITO, SOB ARGUMENTO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.